Tribunal: CARF
Processo: 10630.002848/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002848/2007-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.215 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
FM ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCOMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL.
NECESSIDADE
DE
HABILITAÇÃO
DE
CONTADOR.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
O auditor fiscal é a autoridade competente para constituir, mediante
lançamento, o crédito tributário e de contribuições, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador, nos termos do art. 2o do Decreto no
6641/2008 e da Súmula CARF no 8.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REPLEG.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA CARF No 88.
Conforme dispõe o verbete sumular de no 88 do CARF, o REPLEG não atribui
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO.
O art. 33, § 6°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, se no exame da escrituração contábil
e da documentação apresentada, a fiscalização constatar que a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002848/2007-95
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FM ENGENHARIA LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo
Horizonte (DRJ/BHE), que rejeitou a impugnação apresentada e, de ofício, retificou o valor
apurado de R$256.136,03 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e seis reais e três
centavos para R$134.753,64 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e
sessenta e quatro centavos), lançado por ausência de recolhimento das contribuições devidas à
Seguridade Social relativas à empresa, aos segurados, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados em obras de construção
civil, apuradas por aferição indireta no período de 07/1999 a 12/2003 – “vide” f. 145.
De acordo com o Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
após o exame de contratos, notas fiscais e documentos relacionados com as contribuições para o
financiamento da seguridade social foi “(...) constatado que a contabilidade não registrou a
totalidade das remunerações dos segurados empregados, como também não registrou o
movimento real de seu faturamento (serviços prestados). (f.145) Por terem sido apuradas
irregularidades, a base de cálculo foi determinada mediante aferição indireta, da forma detalhada
às f. 157/160 do Relatório de Notificação Fiscal.
Manejada
a
impugnação
(f.
959/970),
a
Seção
do
Contencioso
Administrativo/Governador Valadares determinou a realização de diligência para conferência
dos critérios de aferição indireta, nos seguintes termos:
4. Como existe nesta DRP, pedido de baixa de obras protocolizado
pela notificada, cujo conteúdo pode estar relacionado com as obras
integrantes da presente. notificação, é necessária a manifestação da
fiscalização para que seja analisada a conformidade dos critérios de
aferição indireta aplicados no lançamento com os dispositivos
normativos que disciplinam o assunto, o que poderá culminar na
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

regularização das obras e consequentemente na alteração do valor
do crédito lançado.
5. Neste sentido, encaminhem-se os autos à Seção de Fiscalização
para inclusão na carga de trabalho do AFPS Antônio Eduardo
Bustamante Barbosa para apreciação dos documentos juntados às
fls. 306/948. (f. 978)
Às f. 1019/1032, em cumprimento à determinação, a Seção de Fiscalização em
Governador Valadares/MG procedeu à revisão dos valores encontrados após a aferição indireta
das bases de cálculo e sugeriu que fosse processada a retificação do débito, com conclusões
sumarizadas às f. 1031/1032.
Oportunizada a manifestação da recorrente acerca da informação fiscal,
transcorreu o prazo “in albis” (f. 1039), tendo sido prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2003
TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
MÃO-DE-OBRA.
ARBITRAMENTO.
O arbitramento da base de cálculo é utilizado quando a escrituração
contábil do contribuinte não se mostrar idônea o suficiente para
permitir a verificação da ocorrência do fato gerador.
AUDITOR
FISCAL.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE.
DESNECESSIDADE DE INSCRIÇAO NO CRC.
O Auditor Fiscal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
FIGURAÇÃO
DE
SÓCIO
EM
RELATÓRIO
DE
CO-
RESPONSABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a indicação dos sócios no
relatório de co-responsáveis se presta apenas à prévia identificação
dos representantes da empresa.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio,
não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela
juntada de documentos. (f. 1041; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 26/08/2008, recurso
voluntário (f. 1074/1083), replicando as mesmas razões declinadas em sede de impugnação –
nulidade da NFLD por incompetência do auditor fiscal para sua lavratura, impossibilidade de
aferição indireta da base de cálculo e ausência de responsabilidade tributária dos sócios.
Acrescentou que teve sua defesa cerceada quando do indeferimento da realização de perícia para,
ao final, ainda pleitear: i) a desnecessidade de realização do depósito recursal, ii) a suspensão da
exigibilidade do crédito e que iii) “(...) que sejam conclusivas as exclusões das bases de cálculo,
com procedência total dos levantamentos de n°s: A14, A15. A16, A17, A18, A19, A2l. A22,
A23, A25 e A26” (f. 1082), de forma a resguardar o instituto da coisa julgada formal e material.
É o relatório.
Voto
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Registro que despeciendo o requerimento de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário – “ex vi” do inc. III do art. 151 do CTN –, de desnecessidade de realização de
depósito recursal – “vide” Súmula Vinculante no 21 –, bem como de manutenção da decisão da
DRJ favorável a ora recorrente – ora, se não manejado recurso pela parte contrária, preclusa a
discussão, além de vedada a “reformatio in pejus”.
I – DAS PRELIMINARES
I. 1 – DA CARÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCALIZADORA
PARA LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
A recorrente sustenta que
[o] Decreto-lei n° 9.295, de 27/05/1946, an. 25, expressamente
relata que são considerados trabalhos técnicos de contabilidade as
perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas
em gcral, verificação de haveres, revisao permanente ou periódica
de escritas e quaisquer outras atribuições de natureza tecnica
conferidas por lei aos profissionais de contabilidade. No mesmo
decreto, porém em referência ao art. 26, o mesmo expressamente
menciona, na alinea que tais atribuições são privativas dos
contadores diplomados.
Conclui faltar
(...) ao agente fiscal a habilitação superior em ciências contábeis, o
requisito de competência, requerendo que sejam nulos todos os
atos do procedimento de fiscalização e a Notificação Fiscal de
Lançamento. de Débito n° 35.708.761-5, concomitantemente com
o processo epigrafado. (f. 1078; sublinhas deste voto)

O Decreto no 6641/2008, que regulamenta as atribuições da carreira de Auditor(a) Fiscal
da Receita Federal, elenca, em seu art. 2o, as seguintes competências:

a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta,
restituição ou compensação de tributos e contribuições e de
reconhecimento de benefícios fiscais;
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos
definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o
controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados;
d) examinar
a
contabilidade
de
sociedades
empresariais,
empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não
se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1,192 do
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal;
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à
interpretação da legislação tributária; e
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
e
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em colisão à tese suscitada está o verbete sumular de no 8 deste eg. Conselho
que estabelece que “[o] Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.”
Rejeito a preliminar.
I.2 – DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA
PESSOA JURÍDICA
Após colacionar lições doutrinárias, escorreitamente afirma que
[o] fato é que a responsabilidade fiscal do socio por dívida tributária da
pessoa jurídica, em conseqüência da prática de eventual ato ilícito,
dependerá sempre de demonstração, não se admitindo a presunção.
Referida imputabilidade estatuída no artigo l35, III, do Código Tributário
não está vinculada apenas ao inadimplemento de obrigação de natureza
tributária, porque a identificação das condutas referidas na lei deverá estar
presente, isto é, prática de ato ilícito pelo sócio-gerente, conforme a
tipicidade ou natureza da empresa. (f. 1081)
O equívoco da recorrente está em crer que estariam os sócios sendo
pessoalmente responsabilizados quando, em verdade, apenas constam no Relatório de
Representantes Legais (REPLEG) – “vide” f. 130. A despeito de ali constar estar sendo
“indica[do] todos os corresponsáveis legais pelo débito, segundo à época de atuação na empresa,
durante o período fiscalizado”, como bem esclarecido pela instância “a quo”, o documento “(...)
se presta apenas à prévia identificação dos representantes da empresa.” (f. 1041) Este Conselho
possui, inclusive, verbete sumular neste sentido:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”,
o “Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de
Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Rejeito, com base nessas razões, a preliminar de ilegitimidade passiva.

I.3 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Entendendo ter tido sua defesa cerceada, sustenta que a “(...) a perícia é a
forma de se demonstrar. por meio de laudo pericial, a verdade de fatos ocorridos contestados por
interessados, examinados por especialista do assunto, e a qual servirá como meio de prova em
que se baseia para resolução dc determinado processo.” (f. 1082)
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

Conforme determina o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe a autoridade
julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da
querela ou impraticáveis. A matéria ora sob escrutínio prescinde da realização de prova pericial,
bastando para tanto a apresentação de documentos. Tanto teve oportunidade de amplamente
exercer sua defesa que, após a realização de diligência para verificação da aferição indireta da
base de cálculo, lhe foi oportunizada manifestação. Poderia a recorrente, após o escrutínio das
informações detalhadamente prestadas – “vide” f. 1019/1032 –, contrapô-las; entretanto, optou
por quedar-se inerte (f. 1039). Despicienda a realização de perícia tampouco inexistente
cerceamento de defesa, razão pela qual, rejeito as alegações.
II – DO MÉRITO: DA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO
A recorrente, com arrimo na panilha elaborada no corpo de sua peça
impugnatória, afirma ter
(...) identificando erros equivocadamente (sic) em muitos dos
lançamentos contábeis, erros, inclusive, cometidos por ela própria,
já identificados e mensuradas através de planilhas, páginas 955,
956, 957, 958 e 959 da Impugnação (...) integrante do processo em
epígrafe. (f. 1079)
Inicialmente chama a atenção o fato de a própria recorrente reconhecer ter
equivocadamente indicado a base de cálculo sobre a qual recai a exigência ora sob escrutínio.
Em segundo lugar, permanece silente acerca da manifestação fiscal (f. 1019/1032), a despeito de
reiterar sejam excluídos os valores indicados na manifestação e parcialmente acatados pela DRJ.
Reforça, portanto, sejam acatadas as conclusões de planilha por ela elaborada antes da
determinação da diligência, que culminou com a retificação de vários débitos.
Segundo Relatório Fiscal (f.145/165), foram constatados diversos erros no
registro das remunerações dos empregados e do faturamento da empresa – contabilização em
duplicidade e a maior de notas fiscais referentes a materiais utilizados na execução dos serviços;
lançamento a menor e a maior dos valores pagos aos empregados, etc. Em suma,
[e]mbora a empresa tenha apresentado a contabilidade formalizada
relativa ao período de 08/1998 a 09/2003, verificamos que foram omitidas
na contabilidade remunerações constantes das folhas de pagamento de
segurados empregados, rescisões e recibos de férias; valores pagos a
empregados em acordos e sentenças trabalhistas; remunerações pagas a
contribuintes individuais (que até 28/11/1999, data anterior à publicação
da Lei 9.876/99, eram considerados como autônomos); valores de
despesas pagas com Plano de Saúde; valores de serviços prestados
(faturamento) e valores referentes a materiais usados nas obras foram
duplicados ou contabilizados em contas impróprias. Os vícios descritos
acima ferem os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estabelecidos
pelo Conselho Federal de Contabilidade (Resolução CFC no 750/93), cuja
observância é obrigatória (Art. 177, da Lei no 6.404/96), que serão
especificados mais adiante. (f.145; sublinhas deste voto)
Os fatos apurados, diferentemente do que sustenta a recorrente, não podem ser tomados
como “meros erros e omissões.” (f. 1079) Não tendo a contabilidade registrado o movimento real
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e de outros custos, não cabe à
autoridade fiscal suprir oficiosamente tal deficiência, procedendo às retificações necessárias,
como quer a recorrente (f.1079). Neste caso, a apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias ocorre por aferição indireta, nos termos dos §§ 1o, 2o, 3o e 6° do art. 33 da Lei no
8.212/91. Como esclarecido no relatório fiscal,
4.1.1 Foi considerado em 50% (cinqüenta por cento) o montante
dos serviços contidos nas Notas Fiscais de Serviço (faturamento
total), que englobam materiais e mão-de-obra, e em cima desse
percentual, calcula-se 40% como mão-de-obra. Ou seja, do valor
bruto das Notas Fiscais apresentadas calcula-se 20%, que
representa o percentual mínimo de mão-de-obra nas prestações de
serviço para fins de aferição indireta.
Cumpre salientar que, apesar de alguns contratos de prestação de
serviços discriminarem os valores de fornecimento de material e de
mão-de-obra, as Notas Fiscais apresentadas não discriminaram
esses valores, sendo, portanto, utilizado o procedimento descrito
acima, que está perfeitamente de acordo com as instruções
previstas na Instrução Normativa no 100, de 18 de dezembro de
2003.
4.1.2 Nos casos de serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto manuais, desde que inerentes à prestação
desses serviços, foi utilizado o percentual de 14% sobre o valor
bruto das Notas Fiscais para obtermos o valor da remuneração da
mão-de-obra utilizada na prestação dos serviços, conforme o inciso
V do artigo 623 da IN 100, citados anteriormente.
(...)
4.2. Das contribuições incidentes sobre o salário-de-contribuição
apurado com base na área construída e respectivo padrão, em se
tratando de edificações prediais
Os critérios e parâmetros para o cálculo do valor da mão-de-obra
com base na área construída, cujo estabelecimento foi atribuído
pela Lei 8.212/91 ao INSS, constam na Instrução Normativa no
100, de 23 de dezembro de 2003. (f.159)
Com base na Informação Fiscal às f. 1019/1032, foi procedida a retificação nos
seguintes lançamentos, cujos equívocos foram assim justificados: a realização do lançamento
ocorreu quando as obras ainda estavam em andamento (Lev. A19, Lev. A21, Lev. A22, Lev.
A26); a falta de execução de todos os serviços previstos originalmente no contrato e aditivo
(Lev. A15); a realização de aferição indireta com base no contrato, quando deveria ter sido feita
com base no Custo Unitário Básico, por se tratar de edificação com acréscimo de área, nos
termos do art. 444 e seguintes da Instrução Normativa - INSS/DC n° 100, de 18/12/2003 (Lev.
A14, Lev. A16, Lev A.18); o lançamento errôneo no campo salário de contribuição do Aviso e
Regularização de Obra (ARO) do total das contribuições em vez das bases de cálculo (Lev.
A17); a apuração de nota fiscal relativa a outra obra (Lev. A25); a constatação de suficiência de
recolhimentos para a regularização de toda a área a partir do enquadramento do valor do Custo
Unitário Básico na tabela correta (Lev. A 23).
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.215 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.002848/2007-95

Dessa forma, embora alegue que tenha declarado as remunerações pagas e
recolhido as contribuições como previsto nas normas previdenciárias, deixou de apresentar
documentação apta a comprová-la, sendo a aferição indireta a medida que se impõe.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital